Tribunal: TJES
Processo: 5000521-23.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-23.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO FEU NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO 5000521-23.2022.8.08.0022

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: RODRIGO FEU NUNES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO DE 08 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas da requerida com o itinerário VITÓRIA/ES X MACEIÓ/AL, com conexão em Congonhas/SP, com data de embarque prevista para o dia 10/10/2022. Contudo, o voo de São Paulo para Maceió, com horário de embarque previsto para 14h30min, somente ocorreu 22h30min.

Relata, ainda, que a empresa ré não ofereceu nenhum tipo de suporte, como comunicação e alimentação adequada. Aduz, por fim, que perdeu 1 (uma) diária do hotel alugado em Maceió, no valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais).

Assim, pugna o autor pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida em danos materiais, para RESTITUIR o autor na quantia de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a requerida argumenta que o atraso do voo decorreu de força maior e ato de terceiro, uma vez que foi causado por acidente envolvendo aeronave particular ocorrido no aeroporto de Congonhas, São Paulo/SP, no dia 09/10/2022. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida em sentença.

PROJETO DE VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado o atraso de 08 (oito) horas do voo adquirido pelo autor, que também não recebeu informação, amparo de alimentação ou hospedagem da cia aérea.

Primeiramente, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, o acidente ocorrido no aeroporto de Congonhas, São Paulo/SP, foi utilizado pela recorrente como pretexto para justificar a falha na prestação de serviço, uma vez que ocorrido no dia anterior ao voo adquirido pelo recorrido.

Ademais, a empresa não prestou a assistência devida em caso de atraso de voo, incorrendo em latente falha na prestação de serviço. Em caso de atraso superior a 04 (quatro) horas, como ocorrido no caso em tela, a cia aérea tem o dever de fornecer ao consumidor hospedagem e alimentação, na forma do art. 14 da Resolução ANAC nº 141/2010:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência nacional:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Outrossim, sobreleva ressaltar que a Requerida que o fatídico acidente ocorrido no dia anterior (09/10/2022), sirva como pretexto para falha na prestação de serviço no dia seguinte (10/10/2022), sendo fatos distintos. Ainda que assim fosse, assim não desabona o dever da Requerida em prestar a devida assistência.

Portanto, saliento, desde já, que o presente caso encontra-se regido pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento pacificado no STJ sobre o assunto. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, ficando provado o atraso e, consequentemente, a falha na prestação de serviços prestados pela ré, na forma do art. 14 do CDC.

[...]

Neste sentido, merece guarida o pedido autoral, para ressarcir o autor ao reembolso da diária não desfrutada.

No tocante ao dano moral, este decorre dos transtornos eventualmente sofridos em razão do atraso do voo, atraso este que perdurou por mais de 8 horas.

Portanto, devida a condenação da empresa a restituição dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, que perdeu 01 (uma) diária do hotel contratado em Maceió, no valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), além de sofrer atraso de 08 (oito) horas no voo adquirido para Maceió/AL e não ter recebido qualquer assistência da recorrente durante o período de atraso.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos danos suportados pelo consumidor e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)